Tribunal: STF
Processo: ARE 1266033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Vol. 10): 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRUPO OCUPACIONAL DO FISCO. PENSIONISTAS. INSURGÊNCIA CONTRA FIXAÇÃO, ATRAVÉS DE DECRETO, DE LIMITE MÁXIMO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO. PROCEDÊNCIA. - APELAÇÃO - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO DO PODER EXECUTIVO, N° 3.979/1995. EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME.” 
    Opostos Embargos Declaratórios, foram desprovidos (Vol. 14). 
    No apelo extremo (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os arts. 5º, XXXV; 37, XI, XIII e XV; 39, § 2º; e 93, IX, da CF/1988, pois (a) a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) não houve redução nominal no pagamento da pensão da parte recorrida; (c) “não houve extrapolação do poder regulamentar pelo fato de ter sido o limite máximo da gratificação estabelecido por meio de decreto, enquanto a norma constitucional exige que o seja por meio de lei” (fl. 18, Vol. 21); (d) “nada impede (…) que uma lei que disponha sobre os vencimentos de determinados cargos remeta ao instrumento de sua regulamentação (decreto do Poder Executivo) a fixação do limite máximo do valor de gratificação especial, no caso a “gratificação de produção” (parte variável do vencimento)” (fl. 18, Vol. 21); (e) “nenhuma das leis que dispuseram sobre tal parcela (2.932/71, 4.455/85 e a vigente 4.794/88) fixaram limites máximo de seu valor, o que conduz a inexorável conclusão de que a fixação dos limites máximo, expressamente referida na lei, deveria ser feita, por conseguinte, pela via de decreto” (fl. 19, Vol. 21).
    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) trata-se de matéria infraconstitucional; e (b) o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 25). 
    No Agravo, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 30). 
    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA proveu o Recurso Especial interposto concomitantemente com o Extraordinário para determinar que o Colegiado de origem realizasse novo julgamento dos embargos declaratórios (Vol. 36 e Vol. 40). 
    Em nova análise dos Embargos de Declaração em razão do provimento do Recurso Especial, a Turma Julgadora negou provimento ao recurso ao argumento de que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado (fl. 1, Vol. 42).
    Assim, considerando que não houve modificação do entendimento firmado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 53).
    É o relatório. Decido. 
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Além disso, quanto à matéria posta a debate, adoto, por sua exatidão, os fundamentos proferidos pelo ilustre Ministro GILMAR MENDES, por ocasião do julgamento do ARE 1.005.718, DJe de 31/1/2017, no qual o Estado da Bahia também figura como recorrente: 
    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 
    “Apelação Cível e Reexame Necessário. Ação Ordinária. Auditores Fiscais e Agentes de Tributos Estaduais (Grupo Ocupacional Fisco). Gratificação de Produção. Decreto-Lei n° 3.979/95 que estabeleceu limites máximos mensais para o pagamento dessa gratificação. Sentença que deu provimento parcial aos pedidos, fixando o valor máximo da gratificação de produção nos montantes vigentes em maio de 1989. Recorrente que sustenta Preliminar de Inépcia da Inicial por incompatibilidade entre causa de pedir e pedido e, no mérito, assevera a legalidade do ato normativo e a inexistência de redução salarial. Preliminar de Inépcia da Exordial afastada, uma vez que o pedido formulado pelos recorridos encontra-se devidamente fundamentado e delimitado, o que lhe atribui certeza. Mérito: A sentença de 1 ° grau que julgou parcialmente procedente a lide, garantindo aos apelados a possibilidade de terem fixados os valores máximos da gratificação de produção nos montantes vigentes em maio de 1989, encontra-se em conformidade com a decisão do STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 241.292-0/03, que pacificou a matéria. Honorários advocatícios arbitrados em percentual condizente com os critérios fixados no art. 20 do CPC. Sentença mantida, inclusive em Reexame Necessário. Recurso não provido. (eDOC 4, p. 145) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, 93, IX, 37, XI, XIII e 39, § 2º do texto constitucional. (eDOC 4, p. 194) Nas razões recursais, alega-se que não há qualquer situação em concreto que impossibilite a redução do percentual da gratificação de produção dos recorridos. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. Inicialmente, não conheço do recurso com relação à alegada violação aos arts. 5º, XXXV, 93, IX, tendo em vista que o tribunal de origem aplicou o tema 339 da repercussão geral quanto a essa questão. Com efeito, o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Nesse sentido, transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 19.2.2010: 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3 º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação . 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. 
    Nessa oportunidade, a Suprema Corte consignou ainda a tese segundo a qual, com o novo modelo de controle difuso de constitucionalidade instituído pela Emenda Constitucional nº 45, compete aos Tribunais de origem adequar aos casos individuais os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no leading case. Dessa forma, contra a decisão que aplica a sistemática da repercussão geral caberia agravo interno na origem. Nesses termos, o Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, confirmando essa jurisprudência, assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). Ressalto ainda que o artigo 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
    Quanto à questão remanescente, verifico que o caso foi julgado conforme a jurisprudência desta Corte. 
    Com efeito, o Plenário deste Órgão, na sessão Plenária de 13 de dezembro de 2000, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário nº 241.292/BA, Relator o Ministro Ilmar Galvão, declarou a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.979/95 do Estado da Bahia, que alterava os limites remuneratórios estabelecidos pela Lei nº 4.964/89, e, quanto ao art. 5º da Lei nº 4.964/89, do mesmo Estado, emprestou interpretação conforme a Constituição, para dar parcial provimento ao recurso. O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORES DO GRUPO OPERACIONAL "FISCO". ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DO DECRETO Nº 3.979/95, PELO QUAL FOI REBAIXADO O LIMITE MÁXIMO DE SUA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37, XI, XIII E XV. Havendo os limites da remuneração dos recorridos sido legitimamente estabelecidos por lei (art. 5º da Lei nº 4.964/89), é fora de dúvida que não poderiam eles ter sido alterados por meio de decreto. O referido art. 5º da Lei nº 4.964/89, entretanto, ao fixar tais limites, atrelou-os à remuneração de Secretários de Estado, ofendendo, por esse modo, o inc. XIII do art. 37 da Constituição. Interpretação que se impõe, no sentido de que o dispositivo sob enfoque, ao fixar o valor máximo da gratificação de produção como sendo a diferença entre a remuneração de Secretário de Estado e o vencimento inicial de Auditor Fiscal, fê-lo de maneira referida a maio de 1989, valor esse somente alterado, a partir de então, e suscetível de novas alterações, doravante, por supervenientes leis de revisão geral dos vencimentos dos servidores civis do Estado. Recurso conhecido, em parte, e nela provido, com declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 3.979/95, do Estado da Bahia.” (DJ 31/8/01) 
    Ainda que assim não fosse, ao julgar os segundos embargos declaratórios, o Plenário os acolheu em parte para explicitar “que a decisão tomada pelo STF no presente recurso extraordinário não importou redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes, vigentes em maio de 1989, ao revés, em face do princípio constitucional da irredutibilidade, são de ser preservados, salvo, obviamente, revisões determinadas por leis subseqüentes” No mesmo sentido os seguintes precedentes: 
    “Recurso extraordinário. - O Plenário desta Corte, no RE 241.292, em hipótese análoga à presente, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto 3.979/95, do Governador do Estado da Bahia, e emprestou interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 4.964/89 desse Estado, para dar provimento parcial ao recurso do Estado. - O conteúdo desse acórdão está assim resumido em sua ementa: "EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORES DO GRUPO OPERACIONAL "FISCO". ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DO DECRETO Nº 3.979/95, PELO QUAL FOI REBAIXADO O LIMITE MÁXIMO DE SUA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37, XI, XIII E XV. Havendo os limites da remuneração dos recorridos sido legitimamente estabelecidos por lei (art. 5º da Lei nº 4.964/89), é fora de dúvida que não poderiam eles ter sido alterados por meio de decreto. O referido art. 5º da Lei nº 4.964/89, entretanto, ao fixar tais limites, atrelou-os à remuneração de Secretários de Estado, ofendendo, por esse modo, o inc. XIII do art. 37 da Constituição. Interpretação que se impõe, no sentido de que o dispositivo sob enfoque, ao fixar o valor máximo da gratificação de produção como sendo a diferença entre a remuneração de Secretário de Estado e o vencimento inicial de Auditor Fiscal, fê-lo de maneira referida a maio de 1989, valor esse somente alterado, a partir de então, e suscetível de novas alterações, doravante, por supervenientes leis de revisão geral dos vencimentos dos servidores civis do Estado. Recurso conhecido, em parte, e nela provido, com declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 3.979/95, do Estado da Bahia." - Ademais, o Plenário, posteriormente, ao julgar os segundos embargos declaratórios dos recorridos opostos ao acórdão que julgou o referido RE 241.292, os acolheu em parte para explicitar que a decisão tomada nesse recurso extraordinário não implicou redução de vencimentos ou proventos, cujos montantes, vigentes em maio de 1989, ao revés, em face do princípio constitucional da irredutibilidade, são de ser preservados, salvo, obviamente, revisões determinadas por leis subseqüentes. - No caso, o acórdão recorrido só seguiu em parte esse entendimento. Recurso extraordinário conhecido em parte e nessa parte provido.” (RE 245.554/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 9.5.2003). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo com relação à matéria inserida na sistemática da repercussão geral, porque incabível, e nego seguimento ao recurso quanto à questão remanescente (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente